Tribunal: TJSP
Processo: 1500668-79.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006– Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares– Credibilidade – Precedentes – Ré que guardava em seu quarto, junto aos brinquedos de sua filha, grande quantidade de entorpecentes – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Condenação mantida –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006– Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares– Credibilidade – Precedentes – Ré que guardava em seu quarto, junto aos brinquedos de sua filha, grande quantidade de entorpecentes – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Condenação mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma adequada – Aumento das basilares em decorrência da quantidade de droga arrestada – Não há que se falar em menoridade relativa, eis que possuía 22 anos de idade - Concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Natureza e quantidade do entorpecente apreendido, conjugadas às circunstâncias da prisão, que demonstraram que se dedica, pois, o réu às atividades criminosas – Existência de óbice legal- Regime fechado – Adequado ao caso concreto - APELO NÃO PROVIDO.